Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749741-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 23773473. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24049008. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES e CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator